Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-49.2023.8.11.0092
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000431-49.2023.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JULIO CESAR HONORIO BARBOSA - CPF: 592.779.551-04 (EMBARGADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), TRIVELATO & MAGRI LTDA - CNPJ: 11.285.151/0001-50 (EMBARGANTE), LUCIANA MEIRA LINS MIRANDA - CPF: 067.970.054-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
TRIVELATO & MAGRI LTDA

EMBARGADO(S):
JULIO CESAR HONORIO BARBOSA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO DE PREMISSA. IMPUGNAÇÃO À VALIDADE DE ENDOSSO, DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em erro de premissa ao:

(i) considerar múltiplos fundamentos na sentença, apesar de declarar o depoimento do Sr. Silvio como “crucial”;

(
ii
) reconhecer como válidos os endossos com base em rubrica, carimbo, nome e CPF do representante;

(
iii
) afastar a litigância de má-fé mesmo diante de suposta prova de conduta dolosa.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito decidida, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou de modo suficiente todos os fundamentos relevantes à controvérsia, à luz do livre convencimento motivado, não se verificando omissões ou vícios formais.

5.
O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para acolhimento dos embargos, sendo indispensável a demonstração de vício no julgado
.

6
. Inviável a aplicação de multa por embargos protelatórios, inexistindo abuso ou má-fé no exercício do direito recursal, cabendo, porém, advertência quanto à reiteração impertinente.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de erro de premissa não autoriza a reabertura do mérito por meio de embargos de declaração, salvo se evidenciada contradição, omissão, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, 80, 966, VI; CF/1988, art. 5º, LVI; L. 7.357/1985, art. 25.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

TRIVELATO & MAGRI LTDA
contra o acórdão em ID nº
329129872
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de erro de premissa ao afirmar que a sentença se baseou em múltiplos fundamentos, quando, na realidade, declarou como “crucial” o depoimento do Sr. Silvio, o qual seria falso.

Argumenta que o acórdão incorre em erro de premissa ao sustentar que os endossos seriam válidos por conterem rubrica, carimbo, nome da endossante e CPF do suposto representante.

Alega, ainda, que, no tocante à litigância de má-fé, também incorreu em erro de premissa, ao afirmar não estarem presentes seus requisitos, desconsiderando fatos amplamente comprovados nos autos.

Apresenta prequestionamento quanto aos
arts
. 5º, LVI, da Constituição Federal; 80, 966, VI, e 1.022 do Código de Processo Civil; e art. 25 da Lei n. 7.357/1985.

Dessa forma, requer o acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

A
parte embargada
apresenta contrarrazões
(ID.
334550373
) pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
TRIVELATO & MAGRI LTDA

EMBARGADO(S):
JULIO CESAR HONORIO BARBOSA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

TRIVELATO & MAGRI LTDA
contra o acórdão em ID nº
329129872
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: TRIVELATO & MAGRI LTDA.

APELADO: JULIO CESAR HONORIO BARBOSA

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari-MT que, na Ação monitória movida pelo ora apelado, julgou procedente o pedido da inicial para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em demérito da apelante, no valor de R$ 68.344,82, devidamente atualizado monetariamente pelo (INPC/IBGE) desde a data de emissão estampada na cártula e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.

O Juízo
a quo
também condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo de origem asseverou e concluiu que os cheques apresentados, embora prescritos para fins de execução direta, constituem prova escrita idônea da dívida e são aptos a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

Rechaçou as alegações de má-fé do endossatário e invalidade dos endossos formuladas pela ré, destacando que a autonomia, abstração e cartularidade são princípios que regem os títulos de crédito e que não foi demonstrada má-fé por parte do autor, terceiro endossatário.

Asseverou que são válidos os endossos em branco constantes nas cártulas, conforme previsão da Lei do Cheque, e reconheceu que os argumentos da embargante sobre suposta fraude na emissão e ausência de relação negocial não são oponíveis ao portador de boa-fé.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pela apelante.

1. Nulidade da sentença: fundamentação baseada em falso testemunho do Sr. Silvio Célio Magri

A apelante sustenta que a sentença estaria viciada, pois baseou-se de forma decisiva em depoimento falso do Sr. Silvio Célio Magri, ex-sócio da apelante.

Alega que o Sr. Silvio mentiu em diversos pontos, perante o juízo e, desse modo, seu testemunho não deveria ser valorado para fins probatórios.

Assevera que, nos autos de onde se extraiu a prova emprestada, verifica-se que são inverídicas as seguintes afirmações da testemunha Silvio:

de que permanecia na sociedade à época da emissão das cártulas objeto daquele processo;

de que inexistia aditivo contratual o retirando da administração; e

de que não havia sentença homologatória da dissolução da sociedade TRIVELATO & MAGRI LTDA.

Aduz que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade n.º 1000391-04.2022.8.11.0092) foi demonstrado que era comum que o Sr. Sílvio solicitasse aos clientes da apelante que os cheques fossem preenchidos nominalmente a terceiros, sem qualquer vinculação com o estabelecimento.

Alega que o Sr. Silvio orientava os clientes da apelante para que os cheques fossem emitidos nominalmente a terceiros, sem vínculo com a empresa.

Assim, sustenta que o testemunho do Sr. Silvio está integralmente alicerçado em declarações falsas e que o falso testemunho caracteriza o crime de perjúrio.

Por conseguinte, aduz que a sentença é nula, pois se apoia em prova ilícita por se tratar de falso testemunho, com fulcro no art. 5º, LVI, da CF/88 e art. 966, VI, do CPC.

O apelado, por sua vez, assevera que foi a própria apelante que arrolou o Sr. Silvio, ex-sócio administrador da recorrente, como testemunha.

Outrossim, ressalta que as testemunhas “Janaina” e “Sérgio”, este último proprietário da fornecedora BM Alimentos, também arroladas pela apelante, afirmaram que as mercadorias foram entregues, além de atestarem a origem da negociação e dos respectivos cheques.

Pois bem
. Verifica-se que os relatos das testemunhas e depoimentos foram colhidos nos autos dos embargos à execução n.º 1000949-73.2022.8.11.0092, o quais foram opostos contra a ação de execução de título extrajudicial nº 1000492-41.2022.8.11.0092.

Na referida ação de execução de título extrajudicial nº 1000492-41.2022.8.11.0092, o ora apelado sustenta ser credor da apelante no valor de R$ 480.240,97 referente a 29 (vinte e nove) cheques não prescritos e endossados pela empresa BM Alimentos Ltda.

Já a ação monitória de origem (autos nº 1000431-49.2023.8.11.0092), concernente à presente Apelação Cível, se refere a 07 (sete) cheques, já prescritos, que totalizam a quantia de R$ 68.344,82 e que também foram endossados pela BM Alimentos Ltda.

Uma vez que foram colhidos testemunhos em audiências de instrução dos autos nº 1000949-73.2022.8.11.0092, especialmente de “Silvio”, “Janaina” e “Sérgio”, as partes concordaram em aproveitar a prova oral para a ação monitória de origem.

O recorrente postula pela nulidade da sentença asseverando que o testemunho de “Silvio” é falso.

Primeiramente, assevera-se que a sentença não se baseia apenas no testemunho do Sr. Silvio, ex-sócio da apelante, mas nos seguintes fundamentos:

literalidade, autonomia e abstração dos cheques;

inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé;

não comprovação de que o apelado sabia da suposta fraude praticada pelo ex-sócio, Sr. Silvio;

apresentação, por parte do autor/apelado, de planilhas detalhadas (ID. 188731925) com datas, valores, taxas e inclusive formas de pagamento (PIX, cheques etc.), demonstrando que o recorrido recebeu os cheques em operações comerciais com a empresa BM Alimentos; e

validade do endosso em branco.

Tanto é assim que a parte apelante se insurge contra vários fundamentos da sentença que levaram o Juízo
a quo
a concluir pelo dispositivo ora combatido, o que denota que não foi apenas o suposto falso testemunho o motivo exclusivo que resultou na procedência da ação monitória em exame.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte teor da sentença objurgada:

[...]

A alegação de que o ex-sócio Silvio cometeu ilícitos e desvio de valores, sendo objeto de ação de dissolução de sociedade (processo nº 1000391-04.2022.8.11.0092), embora relevante para a relação interna entre os sócios da Trivelato & Magri Ltda.,
não é, por si só, oponível a um terceiro de boa-fé que recebeu os títulos em circulação
.

[...] (ID. 310029864) [grifo nosso]

Ou seja, ainda que fosse comprovado que o Sr. Silvio mentiu em audiência, não há provas de que o apelado sabia da suposta fraude ou de que participou de um conluio ilícito, ônus que cabia à embargante/apelante (
art. 373, I, do Código de Processo Civil
).

Ademais, não se verifica a comprovação das alegações do crime de perjúrio sustentadas pela parte apelante, ônus também da embargante, nos termos do já citado art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, cita-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REPARAÇÃO CIVIL - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INDENIZAÇÃO -
FALSO TESTEMUNHO - PROVA
-
AUSÊNCIA
- DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OSBRVÂNCIA DO DISPOSTO NOS INCISOS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. - A pretensão de reparação civil tem prazo prescricional de três anos, conforme preceitua o art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil - Encontra-se prescrita a pretensão de indenização por danos materiais, vez que ajuizada a ação somente depois de transcorrido o prazo prescricional de três anos -
A mera alegação de que a parte prestou falso testemunho, sem lastro probatório
, não enseja a responsabilização por danos morais, diante da ausência de demonstração de prática de ato ilícito - Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos critérios delineados pelos incisos do § 2º, do
art
. 85 do CPC.

(TJ-MG - AC: 03018222820128130313 Ipatinga, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 08/02/2018, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2018) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE FALSO TESTEMUNHO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO .
PEDIDO DE REFORMA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA FUNGIBILIDADE – DESCABIMENTO –
CRIME DE FALSO TESTEMUNHO PREVISTO NO ART. 342 DO CÓDIGO PENAL E QUE
COMPETE AO JUÍZO CRIMINAL, EM AÇÃO PRÓPRIA
, EXAMINAR A CONDUTA E EVENTUAL CONFIGURAÇÃO DO DELITO – ATUAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL QUE SE LIMITA A DETERMINAR A EXTRAÇÃO E REMESSA DE PEÇAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INVESTIGAÇÃO DO POSSÍVEL CRIME,
CASO ENTENDA CABÍVEL
– PROVIDÊNCIA A SER ADOTADA NOS AUTOS PRINCIPAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00101224820208160035 São José dos Pinhais 0010122-48.2020.8 .16.0035 (Acórdão), Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 12/06/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2021) [grifo nosso]

Outrossim, assevera-se que a ação de dissolução parcial de sociedade n.º 1000391-04.2022.8.11.0092 não trata da validade ou não dos cheques objeto da ação monitória de origem, muito menos tem por objeto a declaração de nulidade do específico depoimento do Sr. Silvio, prova oral relacionado à lide ora em exame.

Além disso, destaca-se que há que se analisar o mérito, mediante o efeito devolutivo em profundidade da apelação civil (
art. 1.013, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil
), pois, conforme destacado pelo apelado,
foram colhidos outros dois testemunhos que corroborariam com as alegações do Sr. Silvio
.

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Ausência de prestação de serviços, inexistência de vínculo negocial, endossos inválidos e litigância de má-fé do apelado

A apelante sustenta que nem a BM Alimentos Ltda., nem o apelado prestaram qualquer serviço ou forneceram mercadorias à empresa no período dos cheques.

Outrossim, assevera que não há notas fiscais, recibos ou outro documento que comprove contraprestação.

Alega que os cheques foram sustados por motivo 21 (desacordo comercial).

Assevera que é possível discutir a
causa debendi
em relação a cheques, especialmente em caso de indícios de fraude e má-fé do portador, com fulcro na parte final do art. 25 da Lei do Cheque.

Sustenta que houve fraude na emissão dos cheques. Nesse sentido, alega que o ex-sócio da apelante, Silvio Célio Magri:

emitiu cheques sem lastro;

utilizou recursos da empresa para despesas pessoais;

está sendo processado em ação de dissolução parcial.

Argumenta que a apelante não pode ser responsabilizada por atos praticados sem outorga de poderes.

Assevera que requereu a denunciação da lide ao ex-sócio, mas foi indeferida.

Ressalta que a sentença desconsiderou as provas emprestadas dos autos de embargos à execução (n. 1000949-73.2022.8.11.0092) e acolheu como “ponto crucial” o depoimento falso do Sr. Silvio.

Critica a presunção de boa-fé do autor/apelado com base em planilhas unilaterais (ID. 188731925), pois ressalta que tais planilhas não comprovam transações reais.

Outrossim, aduz que todos os cheques são nominais à BM Alimentos LTDA. ou a Carlos Antônio Ednardo da Silva, mas

foram endossados com rubrica ilegível, composta por apenas duas letras;

ausente identificação clara do signatário;

não consta o CNPJ da empresa endossante, dificultando a conferência da regularidade;

o CPF presente nos carimbos é o do Sr. Sérgio, que não é representante legal da BM Alimentos Ltda., conforme QSA da Receita Federal;

um dos cheques foi endossado pela BM Alimentos Ltda. sem esta ser beneficiária.

Ressalta, com fulcro nos
arts
. 17, 19 e 25 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85), que o endosso deve permitir identificação do endossante e verificação de poderes, sendo inválido o endosso com rubrica não identificável.

Ademais, alega existir litigância de má-fé por parte do embargado/apelado. Sustenta que o apelado teria alterado a verdade dos fatos, tentado obter enriquecimento ilícito por meio de ação infundada e tentado validar endossos inexistentes ou inválidos.

Assim, requer também a aplicação de multa por litigância de má-fé.

O apelado, por sua vez, argumenta que é terceiro de boa-fé que adquiriu os títulos mediante endosso regular.

Destaca que os cheques foram emitidos nominalmente à BM Alimentos Ltda. ou ao Sr. Carlos Ednardo e, posteriormente, endossados ao apelado, conforme previsão do art. 17 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque).

Assevera que a identificação por rubrica com carimbo do CPF é prática reconhecida e suficiente para identificar a cadeia de transferência.

Aduz que inexiste exigência legal de que o endosso contenha o nome completo ou a qualificação do endossante.

Invoca que o art. 19 da Lei do Cheque autoriza endosso em branco.

Ressalta que as alegações sobre quem teria poderes de assinar pela BM Alimentos Ltda. dizem respeito à relação interna entre a empresa e seus representantes, irrelevante para o terceiro adquirente de boa-fé.

Reforça que a própria BM Alimentos Ltda. não impugnou os endossos.

Conclui que o endosso foi válido, suficiente e eficaz para transferência do crédito.

Outrossim, assevera que o cheque é título de crédito autônomo e abstrato e que o art. 25 da Lei do Cheque veda a oponibilidade de exceções pessoais ao portador de boa-fé.

Ressalta que não participou da relação comercial entre a empresa apelante e a BM Alimentos Ltda. e que recebeu os cheques de forma regular e os apresentou para pagamento.

Assevera que a apelante não apresentou prova da má-fé do autor/apelado.

Outrossim, aduz que a apelante não impugnou os cheques por falsidade, apenas alegou que não houve contraprestação.

Argumenta que a ausência de nota fiscal ou recibo não impede o uso do cheque como prova escrita.

Sustenta que a alegação de que a empresa/apelante não reconhece os títulos não se sustenta diante da autonomia e circulação dos títulos de crédito.

Aduz que tentou receber os cheques via sistema bancário e, diante da devolução, ajuizou a ação monitória de origem.

Outrossim, no que tange a alegada litigância de má-fé, sustenta que inexiste tal ilicitude.

Assevera que é comerciante regular, que recebeu os cheques de forma endossada e que não tinha conhecimento de qualquer problema entre BM Alimentos e a empresa emitente.

Argumenta que a má-fé não se presume, deve ser comprovada, o que não ocorreu.

Ressalta que não houve alteração da verdade dos fatos ou uso indevido do processo e que, portanto, o pedido de litigância de má-fé é injustificado e deve ser rechaçado.

Pois bem.
Ressai dos autos de origem que o apelado ajuizou a ação monitória, em
13/06/2023
, com fulcro em sete cheques prescritos, emitidos pela pessoa jurídica ora apelante, no valor total de R$ 68.344,82,
assinados por Sílvio Célio Magri
que, em 2021, ainda fazia parte da administração da recorrente, cheques dos quais se destaca:

Cheque emitido em
16/12/2021
, pós-datado para 16/02/2022. Valor: R$ 8.380,00. Nominal para BM Alimentos Ltda.

Contém carimbo de endosso. Endossante: BM Alimentos Ltda. Conta com uma assinatura que se assemelha a uma rubrica e um CPF. Endosso em preto indicando o nome do apelado como endossatário.

Cheque emitido em
21/12/2021
, pós-datado para 16/02/2022. Valor: R$ 7.965,00. Nominal para Carlos
Antonio
Eduardo da Silva
.

Contém dois endossos. Um endosso em preto na forma de carimbo, no qual consta como endossante a BM Alimentos Ltda., com uma assinatura que se assemelha a uma rubrica e um CPF e cujo endossatário é Carlos Antônio E. da Silva. O outro endosso é assinado pelo beneficiário Carlos, com CPF deste, também em preto, transferindo o crédito para o apelado.

Cheque emitido em
29/12/2021
, pós-datado para 17/02/2022. Valor: R$ 7.780,00
.

Contém carimbo de endosso. Endossante: BM Alimentos Ltda. Conta com uma assinatura que se assemelha a uma rubrica e um CPF. Endosso em preto indicando o nome do apelado como endossatário.

Cheque emitido em
21/12/2021
, pós-datado para 23/02/2022. Valor: R$ 7.965,00
.

Não contém carimbo de endosso. Endosso preto manuscrito. Endossante: conta apenas com uma assinatura que se assemelha a uma rubrica e um CPF. Endosso em preto indicando o nome do apelado como endossatário.

Cheque emitido em
29/12/2021
, pós-datado para 24/02/2022. Valor: R$ 7.780,00
.

Contém carimbo de endosso. Endossante: BM Alimentos Ltda. Conta com uma assinatura que se assemelha a uma rubrica e um CPF. Endosso em preto indicando o nome do apelado como endossatário.

Cheque emitido em
29/12/2021
, pós-datado para 03/03/2022. Valor: R$ 7.780,00
.

Contém carimbo de endosso. Endossante: BM Alimentos Ltda. Conta com uma assinatura que se assemelha a uma rubrica e um CPF. Endosso em preto indicando o nome do apelado como endossatário.

Cheque emitido em 29/12/2021, pós-datado para 10/03/2022. Valor: R$ 7.780,80
.

Contém carimbo de endosso. Endossante: BM Alimentos Ltda. Conta com uma assinatura que se assemelha a uma rubrica e um CPF. Endosso em preto indicando o nome do apelado como endossatário.

Ocorre que a apelante sustenta que os cheques são oriundos de fraude, pois teriam sido emitidos pelo ex-sócio da recorrente, à empresa BM Alimentos Ltda. e a Carlos Antônio, mas sem que estes tivessem prestado qualquer serviço ou tivessem fornecido mercadorias à recorrente, conforme se destaca do alegado nos embargos monitórios:

[...]

Todos os títulos de crédito que embasam esta monitória datam de 16 dez. 2021, 21 dez. 2021 e 29 dez. 2021
, tendo sido emitidos à empresa BM Alimentos e Carlos Antônio Ednardo da Silva,
pessoas que jamais prestaram qualquer serviço ou forneceram qualquer mercadoria à parte Embargante no período.

É que
até fev. 2022, a parte Embargante era administrada pelo Sr. Sílvio Célio Magri,
tendo o Sr. Moacir Trivelato, também sócio da empresa, assumido a função naquela data, em virtude de uma série de atos ilícitos praticados pelo Sr. Sílvio, sendo a emissão destes cheques mais um deles.

Inclusive, a parte Embargante ajuizou Ação de Dissolução de Sociedade (processo de nº 1000391-04.2022.8.11.0092), a fim de excluir o Sr. Sílvio da empresa, bem como para pedir restituição de todos os prejuízos por ele causados, em montante que ultrapassa os dois milhões de reais, em estimativa.

[...] (ID. 234916164) [grifo nosso]

Todavia,
além da alegada fraude não ter sido comprovada pela apelante
, ônus da recorrente, nos termos do
art. 373, I e II, do Código de Processo Civil
, assevera-se que também
não há comprovação de que o apelado sabia da suposta fraude
e que, em conluio com os supostos fraudadores, teria agido de má-fé para intentar enriquecimento sem causa.

Outrossim, a mera alegação de ausência de contraprestação na relação primordial não é suficiente para afastar a exigibilidade do cheque, uma vez que
o título possui autonomia própria
.

O sistema jurídico assegura proteção ao portador de boa-fé
, preservando-lhe o direito de exigir o pagamento, ainda que a relação subjacente eventualmente apresente inadimplemento ou algum vício que tenha motivado a emissão da cártula.

Assim, questões adjacentes ao negócio jurídico realizado entre o emitente e os beneficiários, endossantes originários,
são inoponíveis a terceiro de boa-fé
, com fulcro na autonomia, circularidade e abstração do cheque, nos termos dos
arts
. 13 e 25 da Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque) e do art. 916 do Código Civil, in
verbis
:

Lei nº 7.357/1985

Art. 13
As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes
.

Parágrafo único
- A assinatura de pessoa capaz cria obrigações para o signatário, mesmo que o cheque contenha assinatura de pessoas incapazes de se obrigar por cheque, ou assinaturas falsas, ou assinaturas de pessoas fictícias, ou assinaturas que, por qualquer outra razão, não poderiam obrigar as pessoas que assinaram o cheque, ou em nome das quais ele foi assinado
.

[...]

Art. 25
Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores,
salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor
.

[grifo nosso]

Código Civil

Art. 916.
As exceções, fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes, somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé
.

[grifo nosso]

Ora, no caso vertente, as cártulas foram endossadas ao apelado com oposição de carimbos ou na forma manuscrita, com endosso em preto, diretamente pelos aparentes beneficiários diretos dos cheques, sendo razoável concluir pela boa-fé do recorrido e não o contrário.

Ou seja, os cheques acostados à exordial apresentam endosso realizado mediante carimbo, no qual constam a identificação dos endossantes, a assinatura de seu representante legal acompanhada do respectivo número de CPF, bem como a indicação expressa do endossatário (ora embargado).

Assim, verifica-se que a cessão dos direitos se deu de maneira formal e regular, procedimento que encontra respaldo nos
arts
. 17 e 19 da Lei do Cheque (Lei n.º 7.357/1985), nestes termos:

Art.17.
O cheque pagável a pessoa nomeada
, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’,
é transmissível por via de endosso
.

§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º
O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque
.

[...]

Art.19.
O endosso deve ser lançado
no, cheque
ou na folha de alongamento
e assinado pelo endossante
,
ou seu mandatário com poderes especiais
.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário
.
Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento
.

§ 2º A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica,
por chancela mecânica, ou processo equivalente
.

Ademais, as alegadas rubricas falsas ou que teriam sido opostas por quem não tinha poderes de representação, primeiramente não se mostram aferíveis de plano pelo terceiro de boa-fé, uma vez que contam com
aparência de regularidade
.

Outrossim, assevera-se que os endossantes, conforme testemunhos colhidos em audiência de instrução e julgamento da prova emprestada dos autos de embargos à execução nº 1000949-73.2022.8.11.0092, confirmaram a regularidade dos endossos, inclusive constata-se que o CPF e rubrica de todos os cheques, salvo o do Sr. Carlos, são da pessoa que se apresentou como representante da BM Alimentos, qual seja, o Sr. Sérgio Ricardo Nunes. Veja-se:

0:13

[Sérgio Ricardo Nunes] -
Boa tarde Meritíssimo.

[...]

[Juízo
a quo
] -

Qual que é o nome completo do senhor e o número do CPF?

0:29

[Sérgio Ricardo Nunes] -
Sérgio Ricardo Nunes, CPF é 02109711930
.

[Juízo
a quo
] -
O senhor é um dos sócios proprietários da
trivelato
, é isso ou não perdão? O senhor trabalha para quem? Como que é o nome da empresa?

[Sérgio Ricardo Nunes] -
Eu sou eu sou proprietário da BM alimentos, eu sou fornecedor da Trivelato & Magri, fui eu que fiz
os fornecimento referente
ao cheque.

0:57

[Juízo
a quo
] -
Certo, o senhor fornece o que pra Trivelato?

[Sérgio Ricardo Nunes] -
Tudo que forneço é ovos, é, na época era ovos, frios, é... bebida, refrigerante, água... é nessa linha.

[Juízo
a quo
] -
Certo, certo, e em razão aí desse fornecimento... Em algum momento foi repassado algum cheque
pro
senhor?

[Sérgio Ricardo Nunes] -
Sim, sim, o senhor Silvio, ele me fazia os pagamentos, é... Com cheques, né... Cheques assim... até devido à situação financeira que o mercado estava passando, né, ele passava os cheques é até com uma data aí, até de 90 dias.

[Juízo
a quo
] -
Entendi quando ele passava esses cheques para o senhor... Ele estava ainda na frente da empresa como um dos sócios proprietários?

[Sérgio Ricardo Nunes] -
Sim, sim, Meritíssimo ele era o sócio proprietário, administrador na época, certo.

[Juízo
a quo
] -
E ele passava esses cheques em decorrência da mercadoria que o senhor fornecia
pra
Ele? Ou em algumas vezes o senhor repassou o dinheiro e ele passou cheque em contrapartida?

[Sérgio Ricardo Nunes] -
Sim, é referente
à
mercadorias, era entregue, Meritíssimo.

[Juízo
a quo
] -
Esses cheques eram pagos na data ou o senhor repassava para terceiros?

[Sérgio Ricardo Nunes] –
Não, é assim... Meritíssimo, a minha empresa é uma empresa pequena e eu não tenho é.... Eu não tenho capacidade financeira
pra
bancar esses prazos. Então assim, e nem crédito
pra
fazer antecipação no Banco, é... na ordem desse valor. Então assim,
eu,
na época, tinha
o senhor Júlio aqui, que é um contador da cidade, ele tinha se despendido de uma propriedade. E ele me fez um juro aí de entre 1 e meio a 2% e eu antecipei esses cheques com ele.

[Juízo
a quo
] -
Ah,
tá
, então quem passava
pro
senhor
o cheques
era o Silvio e o senhor que repassou
pro
Júlio?

[Sérgio Ricardo Nunes] –
Sim, exato, sim, sim, meritíssimo, o Silvio fazia os pagamentos
pra
mim e eu fazia a antecipação é... desses cheques com o Júlio.

[Juízo
a quo
] -
Entendi essa ação aqui é a ação originária, na verdade. Foi feita pelo Júlio, contra a Trivelato, que é a empresa. O senhor ficou sabendo disso?

[Sérgio Ricardo Nunes] –
O Júlio comentou em algum momento que não teria sido pago o cheque. Sim, sim, é, eu tenho, eu tenho ciência dessa situação Meritíssimo, mesmo porque
eu repassei os cheques e eu estou diante dessa situação, né... Meritíssimo porque é... foram os cheques, é... não foram pagos. E ele me pagou pelos cheques, né.

[...] (ID. 164676702, autos nº 1000949-73.2022.8.11.0092) [grifo nosso]

Desse modo, mantida a higidez formal e material dos títulos que embasaram a pretensão monitória, não se verifica vício apto a comprometer sua exigibilidade.

A apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações ou de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos moldes exigidos pelo art. 373, I e II, do CPC, especialmente quanto à alegada má-fé do terceiro endossatário, ora apelado.

Assim, ainda que fosse comprovada a fraude, inexistindo prova de que o recorrido tenha agido em conluio com os supostos fraudadores ou que tenha adquirido os cheques com ciência da irregularidade alegada, preserva-se a proteção legal conferida ao portador de boa-fé, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação monitória.

Ademais, assevera-se que, nos termos dos
arts
. 932, III e 933, do Código Civil, não pode a pessoa jurídica se eximir de responsabilidade perante supostos atos ilícitos, praticados por preposto, contra terceiros:

Art. 932.
São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III -
o empregador ou comitente
, por seus empregados, serviçais e
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
;

[...]

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CHEQUE
.
ENDOSSO. AÇÃO PROPOSTA POR TERCEIRO PORTADOR EM FACE DO EMITENTE. CIRCULAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO (CC/2002, ARTS. 915 E 916; LEI 7.357/85, ART. 25). VERIFICAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DO TÍTULO ENDOSSADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o devedor somente pode opor ao portador as exceções fundadas em relação pessoal com este ou em relação ao título, em aspectos formais e materiais. Nada pode opor ao atual portador relativamente a relações pessoais com os portadores precedentes ou mesmo com o emitente do título. A única ressalva legal, que viabiliza as exceções mencionadas, tem cabimento quando o portador estiver agindo de má-fé, circunstância que não se verifica na espécie" (REsp 889.713/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2014,
DJe
de 17/11/2014
) .
2. Agravo interno provido no sentido de conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1377475 SP 2018/0265881-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. JUÍZO DE ORIGEM QUE ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELOS EXECUTADOS E JULGOU EXTINTO O FEITO. INCONFORMISMO DO EXEQUENTE. VERBERADA REGULARIDADE DO ENDOSSO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO. TESE ALBERGADA.
ENDOSSO QUE FOI REALIZADO POR EMPREGADO DA EMPRESA EMBARGANTE, SEM PODERES PARA TAL ATO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ENDOSSANTE QUE, PERANTE TERCEIROS, PORTAVA-SE COMO REPRESENTANTE LEGAL DA DEVEDORA/EMBARGANTE. FATO POSITIVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL
.
BOA-FÉ DO PORTADOR DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA TRANSMISSÃO DO CHEQUE
. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA FUNDAMENTADA NO ART. 487, INCISO I, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA NOVO PRONUNCIAMENTO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SC - Apelação: 50018867620218240063, Relator.: José Carlos
Carstens
Kohler, Data de Julgamento: 02/09/2025, Quarta Câmara de Direito Comercial) [grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CHEQUES. ENDOSSO. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.
1 .
O ônus da prova, nas hipóteses de impugnação à autenticidade da assinatura, obedece à regra disposta no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual imputa a comprovação da autenticidade à parte que produziu o documento. 2.
O endosso é considerado irregular nas hipóteses em que não é possível constatar que a assinatura no verso do cheque é de autoria do beneficiário.

3 .
É essencial, para o reconhecimento da litigância de má-fé, que o dolo seja devidamente comprovado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida. 4. Apelação do autor provida.
5 .
Apelação do réu desprovida.

(TJ-DF 07065494320198070003 DF 0706549-43.2019.8 .07.0003, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 12/08/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
26/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA –CHEQUE – NULIDADE DE PROTESTO –
ENDOSSO – INAUTENTICIDADE
– SEMELHANÇA EXTRAÍDA DE ASSINATURAS CONSTANTES EM DOCUMENTOS DOS AUTOS – INFORMAÇÕES DO OFICIAL DE PROTESTO CONFIRMATÓRIA DE ENDOSSO EM CASO ANÁLOGO –
PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL A CARGO DO AUTOR
-APELADO –
VALIDADE DO ATO
- MULTA APLICADA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE PROPÓSITO PROTELATÓRIO - RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser julgado improcedente a pretensão de declaração de nulidade de protesto, deduzida pelo emitente de cheque (a quem incumbe a obrigação de pagar), sob alegação de falsidade de assinatura de endosso da beneficiária da cártula para empresa de
factoring
, que apresentou o título a protesto.
2 .
Isso porque há presunção de regularidade e boa-fé do ato, extraídas: i) de semelhanças encontradas nas assinaturas dos sócios da empresa endossante em documentos dos autos;
ii
) dos esclarecimentos prestados por oficial de protestos em caso análogo a favor da lisura da operação; e
iii
) da falta de prova pericial capaz de atestar a inautenticidade das assinaturas, que estava a cargo do autor-apelado e não foi produzida. 3. Deve ser afastada a multa imposta à ré-apelante no julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença, notadamente porque o recurso não expressava caráter protelatório, mas singela ânsia de reexame do conjunto probatório, em que não se recomenda a aplicação de sanção.
4 .
Recurso provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0812670-26.2020.8 .12.0002 Dourados, Relator.: Juiz Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2022) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA NO VERSO DA CÁRTULA. TÍTULO AO PORTADOR. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 .
À luz da Teoria da Asserção, condições da ação são aferidas conforme fatos narrados, não segundo o que provado. Cognição profunda ocorre na análise de mérito, não do exame da petição inicial. Deve-se verificar a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja uma correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação.
2 .
Na ação monitória do caso vertente, "A existência de carimbo, no verso da cártula, acompanhado de assinatura do representante da pessoa jurídica beneficiária, caracteriza endosso do cheque, apto a firmar a legitimidade ativa do endossatário para promover a respectiva execução? (Acórdão 1161317, 07060620420188070005, Relator.: CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 3/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Cheque é título ao portador. No caso, a autora, terceira de boa-fé, portadora da cártula, pode, em tese, ingressar com a ação monitória diante da prescrição dos cheques, mostrando-se, pois, legítima para ocupar polo ativo da demanda. Afinal, se "3. Por um lado, o artigo 20 da Lei do Cheque - no que em nada discrepa da LUG - estabelece que o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque e o artigo 22, caput, do mesmo Diploma dispõe que o detentor de cheque 'à ordem' é considerado portador legitimado, se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja em
branco .
Por outro lado, consagrando o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, o art. 25 da Lei do Cheque dispõe que quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores,
salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor
.
[ ]
6. Recurso especial não
provido .

( REsp
1231856/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
08/03/2016). 3. Recurso conhecido e
provido .

(TJ-DF 07045667820208070001 DF 0704566-78.2020.8.07 .0001, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 17/03/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
05/04/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, à vista do trabalho adicional do advogado do apelado, em fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de erro de premissa. Todavia, ao proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que o Embargante se utiliza de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025